Tribunal: STF
Processo: ARE 1347783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu à servidora efetivada pela Lei Complementar Estadual 100/2007 o direito à conversão das férias-prêmio em pecúnia (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II; e 39, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que a recorrida foi admitida no serviço público para o exercício de cargo temporário e que foi efetivada por meio da Lei Complementar nº 100/2007 (eDOC 15).



    Alega-se que os dispositivos da lei complementar mencionada que transforam o cargo temporária da servidora em cargo efetivo foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e que, assim, não subsiste fundamento jurídico para a concessão dos 3 (três) meses de férias-prêmio adquiridas durante a vigência da Lei Complementar nº 100/2007 (eDOC 15). 



    Argumenta-se que é vedado ao poder Legislativo Estadual, sob pena de ferir os princípios constitucionais elencados e de extrapolar seu poder de regulamentação, conferir vantagens inerentes ao provimento efetivo de cargos públicos aos ocupantes de função pública (eDOC 15, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que no julgamento da ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. 



    No presente caso, o tribunal de origem, adotando os fundamentos utilizados na sentença, consignou que a ora recorrida faria jus ao pagamento das férias prêmio convertidas em espécie. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    “Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. 



    É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a autora encontra-se impossibilitado de usufruí-las, visto que já foi desligada. 



    Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico.



    (...)



    Frisa-se que a alegação do recorrido de que a recorrente não demonstrou que não gozou os períodos de férias-prêmio adquiridos, tenho que o documento constante ao ID nº 174007550 é suficientemente capaz de demonstrar o direito da recorrente. 



    Quanto ao IRDR 31, é importante ressaltar que que ele é específico para os servidores municipais de Padre Paraíso, não se aplicando ao presente caso. A situação dos servidores efetivados pela Lei 100/07 é peculiar e como tal, merece tratamento específico. 



    Apesar do cabimento do pedido formulado, deve-se ressaltar que os valores não devem ser calculados conforme o último rendimento auferido enquanto na ativa, mas, sim, de acordo com a média ponderada de sua remuneração no período de aquisição do benefício (...) (eDOC 8, p. 4-6)



    Pois bem.



    Verifica-se que a servidora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação. 



    Desse modo, ao garantir à ora recorrida uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Nesse sentido cito, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG (tema 308), julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso: RE 1372567, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2022; RE 1368854, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.3.2022; RE 1368096, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2022; ARE 1359575, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.2.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para indeferir o pedido de recebimento das férias-prêmio formulado pela parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente